Tribunal: TJDFT
Processo: 0753223-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753223-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALD BRAGA JUNIOR, JOSE DA SILVA GARROTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Em consulta ao sistema SISTJ/SISPL e petição de id 2462681326523847, foi proferida nova decisão nos autos principais - PJE 0720981-10.2018.8.07.0001- (id 93800759), que determinou a retirada do nome dos agravantes do cadastro de inadimplentes, bem como determinou a retirada de qualquer gravame de imóvel dos requeridos referentes à dívida discutida neste feito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço dos agravos de instrumento e interno. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR